Tribunal: TJDFT
Processo: 0759848-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0759848-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPUMA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA RECORRIDO: CELIA MARIA MAIA JESINI DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei no 9099/95 e Enunciado 122 FONAJE). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator